Tribunal: TJSP
Processo: 1000402-52.2024.8.26.0510
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA O V. ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL – ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA O V. ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL – ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática. Jurisprudência pacífica. Recurso não conhecido (CPC, art. 1.021, caput).
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.